Tribunal: TJES
Processo: 0013636-60.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013636-60.2007.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ANTONIO SANTANA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por José Antônio Santana contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, reformando sentença para condenar o embargante e outro corréu por atos de improbidade administrativa, com fundamento no art. 9º da Lei nº 8.429/1992. O embargante alega omissões e contradições no acórdão, buscando efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao marco temporal dos fatos anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de indicar dolo específico como fundamento da condenação; (iii) determinar se houve omissão quanto à inexistência de provas de recebimento de valores pelo embargante; (iv) apurar se o acórdão deixou de indicar o dispositivo legal da condenação; (v) verificar a existência de contradição quanto à inexistência de benefício ao corréu José Tasso; (vi) avaliar se houve omissão quanto à absolvição criminal do embargante; (vii) analisar possível contradição na aplicação da Lei nº 14.230/2021 a fatos anteriores já alcançados pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado delimitou com clareza o marco temporal dos fatos, situando-os entre 2002 e 2003, com base em elementos constantes do inquérito civil, afastando a alegada omissão quanto ao período considerado para a prática dos atos ilícitos.

A decisão recorrida apontou expressamente a prática de atos “dolosos, coordenados e reiterados”, reconhecendo enriquecimento ilícito do embargante, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação sobre o dolo específico.

A inexistência de prova direta de recebimento de valores foi enfrentada no acórdão, que reconheceu a suficiência de prova indireta e testemunhal, não se configurando omissão, mas mera tentativa de rediscussão do mérito.

A responsabilização do embargante foi autônoma e desvinculada de qualquer benefício obtido por José Tasso, não havendo contradição lógica ou jurídica entre a absolvição do corréu e a condenação do embargante.

A absolvição criminal foi abordada expressamente no acórdão, que destacou a independência das instâncias e a inaplicabilidade do art. 21, §4º, da LIA, cuja eficácia encontra-se suspensa pelo STF, afastando a alegação de omissão.

O acórdão explicou, com base em precedentes do STF e STJ, que a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 se aplica quando benéfica ao réu, não havendo contradição quanto ao seu alcance temporal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O acórdão que enfrenta fundamentadamente as alegações das partes não padece de omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

A condenação por improbidade administrativa com base no art. 9º da LIA exige a demonstração de dolo genérico, cuja existência pode ser reconhecida a partir da análise do conjunto probatório.

A absolvição criminal por insuficiência de provas não impede, por si só, a responsabilização cível por improbidade administrativa.

As alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aplicam-se retroativamente aos processos em curso quando mais benéficas ao réu, sem que isso configure contradição quando devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 8.429/1992 (LIA), art. 9º; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório,
trata
m
-se
de
E
mbargos de declaração
inter
postos por
JOSÉ ANTÔNIO SANTANA

contra o acórdão ID 13728188, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a sentença recorrida e condenar
o ora embargante
e Walter Sabino Filho pela prática de atos de improbidade administrativa, com fundamento no art. 9º da Lei n.º 8.429/1992.

Em suas razões ID 14379638
o embargante
argumenta, em síntese,
que

(
1
) o acórdão é omisso quanto ao marco temporal considerado para a ocorrência dos fatos anteriores ao ajuizamento da presente ação em 2007; (
2
) não ficou claro se a condenação baseou-se no reconhecimento de dolo específico; (
3
) não há nos autos prova de recebimento de valores ou vantagens por parte do embargante;
(4
) o acórdão não indicou expressamente qual dispositivo legal fundamentou a condenação; (
5
) houve contradição, na medida em que o acórdão reconheceu que o corréu José Tasso Oliveira de Andrade não foi beneficiado, ao passo que o embargante teria agido em benefício daquele;
(6) o acórdão não considerou a absolvição criminal do embargante; (7) há contradição na aplicação da Lei n.º 14.230/2021 aos fatos já alcançados pela prescrição.

Assim pede
que sejam sanados os vícios
apontados
, com a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/
15
).

A
pontada a existência dos vícios de omissão
e
contradição no acórdão embargado,
conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a analisar as suas razões.

Com relação a
alegada omissão quanto ao marco temporal
considerado para a ocorrência dos fatos anteriores ao ajuizamento da presente ação em 2007,
o
acórdão foi claro ao descrever que
tais
ocorreram entre os anos de 2002 e 2003, conforme se extrai da análise do inquérito civil e dos depoimentos colhidos, especialmente nos trechos em que se faz referência à atuação do embargante como diretor da CIRETRAN e à tentativa de obtenção de certificados irregulares no ano de 2003.

No tocante ao
silêncio sobre a existência de dolo específico
para a condenação, destaca-se que
acórdão
foi
express
o

quanto
a condenação com base em atuação “dolosa, coordenada e reiterada”, reconhecendo inclusive o enriquecimento ilícito do embargante (ponto 12 do acórdão ID 13728188), com base no art. 9º da LIA,
de modo que a
exigência de dolo específico foi abordada e superada, razão pela qual também não
se configura a
omissão
apontada
.

Quanto a inexistência de provas de recebimento de valores, imperioso registrar que se trata de matéria de mérito já enfrentada e decidida. O acórdão embargado indica, de forma expressa, que a condenação se fundou em farta prova produzida no inquérito civil, a saber: (i) depoimentos convergentes; (ii) ofício do proprietário da autoescola; (iii) confirmação pelo novo diretor da CIRETRAN; (iv) ausência de provas de repasse de valores. Assim, é certo concluir que pretende o embargante, na verdade, rediscutir o mérito da condenação, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

A alegada contradição quanto a ausência de benefício em favor de José Tasso, destaca-se que a atuação do embargante foi considerada dolosa e autônoma, ainda que não tenha havido condenação de outros corréus.

A responsabilização do embargante deu-se com base em provas diretas de sua atuação e de enriquecimento ilícito, independentemente de haver ou não proveito político por parte de José Tasso. Logo,
afasta-se a alegação de contradição no acórdão embargado, pois
não há incongruência lógica ou jurídica no provimento
parcial
do recurso.

Em relação a absolvição na esfera criminal,
o
tema foi enfrentado no item 4 do voto condutor, que expressamente assentou que a absolvição criminal por insuficiência de provas na esfera eleitoral não impede a responsabilização na esfera cível por ato de improbidade administrativa, sobretudo após a suspensão da eficácia do art. 21, §4º, da LIA pelo STF.
Por conseguinte, resta afastada a alega omissão.

Por fim, no tocante a contradição quanto à aplicação da Lei 14.230/2021, o acórdão explicou, com base em precedentes do STF e STJ, que as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021 são retroativas nos processos em curso, quando mais benéficas ao réu (
novatio legis in mellius
), de modo que resta afasta qualquer contradição ou obscuridade quanto a este ponto.

Deste modo, não se verifica
m os vícios apontados
pel
o
embargante
, e
videncia
ndo
-
se, assim,
o mero inconformismo
diante
do acórdão
embargado
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Portanto, f
irme nas razões expostas

NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração interpostos e

considero prequestionadas as questões suscitadas pelo embargante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.